Tribunal: TJMT
Processo: 1005720-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005720-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), GOLDEN GREEN RESIDENCE - CNPJ: 28.638.482/0001-29 (AGRAVANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), DALTON DANIEL FARIA GERALDES - CPF: 707.686.091-00 (AGRAVADO), LAIZA FERNANDA SILVA CALONGA - CPF: 028.704.251-04 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE ENTRE VEÍCULO E PORTÃO ELETRÔNICO DENTRO DE CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE EXCLUIU SEGURADORA DA LIDE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE SEGURADO E SEGURADORA – POSSIBILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM FACE DE AMBOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 529 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“... mostra-se viável a preservação do litisconsórcio passivo, entre segurado e seguradora. Isso porque esse litisconsórcio terá, então, prevalentes aqueles mesmos contornos que teria caso formado, em ação movida só contra o segurado apontado causador do acidente (...)

Se o réu segurado convocado para a ação iria mesmo denunciar a lide à seguradora, nenhum prejuízo haverá para esta pelo fato de ter sido convocada a juízo, como promovida, a requerimento do terceiro autor da ação.”
(REsp 710.463/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 18/04/2013)

A Súmula no 529 do c. Superior Tribunal de Justiça é clara e contundente ao aduzir que a ação indenizatória não pode ser ajuizada exclusivamente contra a seguradora, situação que não se aplica no caso em análise, posto que o autor, demandou em face da seguradora e, também, do segurado, constituindo um litisconsórcio passivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GOLDEN GREEN RESIDENCE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS de no 1018451-86.2019.8.11.0041, proposta por DALTON DANIEL FARIA GERALDES E OUTRA, julgou extinto o feito com relação à ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S. A. e determinou a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas.

O condomínio agravante sustenta, em síntese, que a exclusão da seguradora da lide partiu de pressupostos equivocados, quais sejam, a súmula 529 do STJ, que não houve denunciação à lide e explica-se por que dos erros.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a suspensão da realização de audiência de instrução designada para o dia 27.04.2022.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para determinar a reinclusão na lide da ré ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S. A., com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela provisória recursal deferida para suspender a realização de audiência de instrução designada para o dia 27.04.2022 até o julgamento final do presente recurso (ID 124798651).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 125593169).

Contrarrazões devidamente apresentadas pela seguradora (ID 127137162) que pugnou pelo desprovimento do vertente recurso e pela parte autora em primeiro grau (ID 127685165), que requereu o provimento do presente agravo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas, entendo que o presente recurso merece prosperar.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito com relação à seguradora litigante, com fundamento na Súmula no 529 do c. Superior Tribunal de Justiça e determinou a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas.

Contudo, ao julgar neste sentido, entendo que o Juízo de primeiro grau partiu de pressupostos equivocados.

Ao contrário do fixado em primeiro grau, não houve denunciação à lide da seguradora ré, mas a distribuição do feito originário em face do condomínio e, também, da seguradora, sendo arrolado ambos no pólo passivo da demanda, ocorrendo, assim, litisconsórcio passivo.

Por oportuno, colaciono interessante julgado do c. Superior Tribunal de Justiça acerca de situação idêntica à que se analisa neste momento:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. A
ÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR TERCEIRO CONTRA O SEGURADO E A SEGURADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de o terceiro prejudicado no acidente automobilístico promover a ação convocando à lide, em litisconsórcio passivo, o segurado e a seguradora, no seguro de responsabilidade civil facultativo.

2. Desde que os promovidos não tragam aos autos fatos que demonstrem a inexistência ou invalidade do cogitado contrato de seguro de responsabilidade civil por acidentes de veículos, limitando-se a contestar sobretudo o mérito da pretensão autoral,
mostra-se viável a preservação do litisconsórcio passivo, entre segurado e seguradora. Isso, porque esse litisconsórcio terá, então, prevalentes aqueles mesmos contornos que teria caso formado, em ação movida só contra o segurado apontado causador do acidente, por denunciação feita pelo réu
, em decorrência da aplicação das regras dos arts. 70, 71, 72, 75 e 76 do Código de Processo Civil - CPC.

3.
Se o réu segurado convocado para a ação iria mesmo denunciar a lide à seguradora, nenhum prejuízo haverá para esta pelo fato de ter sido convocada a juízo, como promovida, a requerimento do terceiro autor da ação.
Em ambos os casos haverá de defender-se em litisconsórcio passivo com o réu, respondendo solidariamente com este pela reparação do dano decorrente do acidente, até os limites dos valores segurados contratados.

4. Recurso especial provido.”

(REsp 710.463/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 18/04/2013) (grifo nosso)

Ademais, a citada Súmula no 529 do STJ fixa que
“No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e
exclusivamente
em face da seguradora do apontado causador do dano.”
. (grifo nosso)

Observa-se que a súmula é clara e contundente ao aduzir que a ação indenizatória não pode ser ajuizada exclusivamente contra a seguradora, situação que não se aplica no caso em análise, posto que o condomínio recorrente, demandou em face da seguradora e, também, do segurado, constituindo um litisconsórcio passivo.

Portanto, inaplicável a citada súmula na presente demanda.

Assim, diante dessas condições, considerando que a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação indenizatória em face do segurado e da seguradora, não há que se falar em extinção do feito em relação à seguradora litigante por ilegitimidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar a reinclusão na lide da ré ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S. A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022